Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-23.2024.8.11.0098
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000578-23.2024.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIDINEIA HERRERA INFANTE - CPF: 990.131.771-15 (APELADO), WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - CPF: 856.496.003-68 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, reconhecendo a inexistência de débito relacionado a seguro não contratado, condenando à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há relação jurídica válida entre as partes que justifique os descontos efetuados a título de seguro em benefício previdenciário da autora; (ii) se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) se estão configurados danos morais indenizáveis; (iv) se é cabível a majoração da verba honorária em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC e da Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços.

4. Diante da verossimilhança das alegações da parte consumidora e da hipossuficiência técnica, é legítima a inversão do ônus da prova, incumbindo ao fornecedor demonstrar a contratação, o que não ocorreu.

5. A ausência de comprovação de manifestação expressa da consumidora, bem como a fragilidade do suposto contrato eletrônico, inviabiliza a cobrança, sendo legítima a declaração de inexigibilidade do débito.

6. Comprovada a ausência de engano justificável e a má prestação do serviço, é cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC e da tese firmada pelo STJ no Tema 929.

7. Os descontos indevidos reiterados configuram ofensa aos direitos da personalidade, justificando a indenização por danos morais. O valor fixado (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A ausência de prova inequívoca da contratação de seguro autoriza a declaração de inexigibilidade do débito e a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente., 2. A realização de descontos indevidos e reiterados em benefício previdenciário configura dano moral indenizável., 3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando demonstrado trabalho adicional do patrono da parte vencedora.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, p.u.; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.582.475/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 22.02.2018 (Tema 929); STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO AGIBANK S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto Esperidião/MT no bojo da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulada Com Repetição De Indébito E Compensação Por Dano Moral Com Pedido De Tutela De Urgência n. 1000578-23.2024.8.11.0098
ajuizada por
SIDINEIA HERRERA INFANTE
, que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência de débito, condenar a parte requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por dano moral.

Alega o recorrente (id. 341556859), preliminarmente, a tempestividade do recurso e a necessidade de atribuição de efeito suspensivo, argumentando que há grande probabilidade de reversão da decisão e que a ausência de concessão do efeito suspensivo lesionaria gravemente o Banco. No mérito, sustenta a ausência de ilicitude ou abusividade, afirmando que os descontos realizados decorreram de adesão contratual válida firmada pela autora no momento da contratação dos serviços bancários.

Para reforçar sua alegação, argumenta a impossibilidade de repetição do indébito, citando os artigos 876 e 877 do Código Civil, sustentando que não praticou nenhuma ilegalidade e que caberia à autora provar que o pagamento foi feito por erro, o que não teria ocorrido.

Afirma que "Para a configuração dos danos morais não basta o aborrecimento ordinário diuturnamente suportado por todas as pessoas. Impõe-se que o sofrimento infligido à vítima seja de tal forma grave, invulgar, justifique a obrigação de indenizar”. Sustenta ainda que não há que se falar em condenação em sucumbência, pois não foi o Banco quem deu causa à demanda, agindo apenas no exercício regular de seu direito.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia a devolução na forma simples e a redução do valor da indenização por danos morais.

Recolhimento do preparo id. 341777864.

Em contrarrazões (id. 341556864), a parte recorrida SIDINEIA HERRERA INFANTE alega que o recurso não merece provimento, argumentando que o Banco não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme preceitua o art. 373 do CPC/2015. Sustenta que a instituição financeira não apresentou contrato válido nos autos, destacando que "a cobrança de taxas e tarifas bancárias deve ter expressa previsão contratual" e que "a ausência do instrumento contratual que legitimaria a cobrança do pacote de tarifas bancárias conduz à ocorrência de falha na prestação do serviço".

Em reforço, argumenta que os descontos indevidos oriundos da falha na prestação do serviço violam direitos fundamentais do consumidor, especialmente de idosos e aposentados que têm na sua renda previdenciária sua principal ou única fonte de subsistência. Cita precedentes do STJ que reconhecem o dano moral em casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários: "Em geral, o aposentado ou pensionista da autarquia oficial percebe baixos valores mensais, e o dinheiro é usado para as primeiras necessidades da vida. Qualquer desfalque indevido, por mais ínfimo que pareça, causa preocupação, angústia e ansiedade acima da normalidade, além de inesperada e apreensiva alteração da rotina, circunstâncias que caracterizam o prejuízo moral".

Quanto à repetição do indébito, sustenta a aplicação do art. 42 do CDC, mencionando o Tema 929 do STJ, que fixou a tese de que "a repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva". Por fim, requer a total improcedência do recurso, a majoração da condenação em danos morais para R$ 10.000,00, a condenação da parte apelada em 20% sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios, e a aplicação das súmulas 043 e 054 para corrigir o dano material e súmulas 043 e 362 para corrigir o dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO AGIBANK S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto Esperidião/MT no bojo da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulada Com Repetição De Indébito E Compensação Por Dano Moral Com Pedido De Tutela De Urgência n. 1000578-23.2024.8.11.0098
ajuizada por
SIDINEIA HERRERA INFANTE
, que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência de débito, condenar a parte requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por dano moral.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo, conforme demonstrado pelo apelante, e foi devidamente preparado (id. 341777864), razão pela qual dele conheço.

Infere-se da inicial que a parte autora, ora apelada alega que a requerida, ora apelante realizou desconto, referente a suposto seguro, em sua folha de pagamento de benefício previdenciário, sem que houvesse autorização nesse sentido.

Após a instrução processual o juízo a quo julgou procedente, nos seguintes termos:

“[...]
É o relatório. Decido.

A presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor.

Frise-se, ainda, que a responsabilidade da requerida a ser averiguada é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

Com a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à parte requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade e apresentar eventual contrato de adesão físico ou contrato via telefone existente entre as partes ou o que mais entendesse cabível para suportar o seu pedido de improcedência da demanda, o que não ocorreu nos autos.

Em sua contestação, a ré apenas alegou que a parte autora teria contratado o seguro, deixando de apresentar contrato assinado ou qualquer outro documento comprobatório.

Portanto, é flagrante a ilicitude da conduta da parte requerida, pois realizou descontos na conta da parte autora desde janeiro de 2019, sem a existência de relação jurídica formada entre as partes, conforme se infere dos extratos bancários contidos nos autos, podendo-se dizer que houve enriquecimento sem causa, prática vedada em nosso ordenamento jurídico.

Assim, a restituição do valor despendido pela parte autora é medida que se impõe, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, isto é, no sentido da dobra na repetição do indébito, tendo em vista que não é o caso de engano justificável, tampouco restou descaracterizada a má-fé do fornecedor de bens ou serviços conforme entendimento do STJ.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927, do CC), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944, do CC).

Demonstrado nos autos que o nexo de causalidade reside no fato de que o dano moral sofrido pela parte autora foi provocado por ato do demandado, tem-se, pois, a sua obrigação de indenizar pelos danos sofridos pela parte autora, de forma cabal.

Destarte, merece prosperar a pretensão da parte requerente com relação aos danos morais, uma vez que preenchidos todos os requisitos do dever de indenizar.

Neste contexto, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, há de ser apreciado na causa as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos possibilitam a fixar a indenização dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, para declarar a inexistência de débito e condenar a parte requerida:

a) à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, no valor total de R$ 542,47 e eventuais valores descontados no decorrer do processo, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente, pelo índice IPCA-E, a partir do efetivo prejuízo, e com incidência de juros de mora, de 1% ao mês, a contar do respectivo desembolso de cada parcela - Súmulas 43 e 54, ambas do STJ.

b) ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora. Os juros moratórios a incidirem em relação à importância a título de danos morais devem ser computados desde o evento danoso e no percentual de 1% ao mês. No que tange à correção monetária, esta deve ser calculada segundo o índice IPCA-E e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data deste comando judicial (Súmula n. 362 do STJ).

Pois bem.

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, observo que, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo como regra geral, salvo nas hipóteses previstas nos incisos do referido dispositivo legal, dentre as quais não se enquadra o presente caso. Assim, o recurso já foi recebido no duplo efeito, tornando-se desnecessária qualquer manifestação adicional sobre o tema.

Adentrando ao mérito recursal, a controvérsia cinge-se à existência ou não de relação jurídica entre as partes que justifique os descontos realizados na conta da autora a título de
"DÉBITO SEGURO AGIBANK
", bem como à ocorrência de danos morais e à forma de restituição dos valores eventualmente cobrados indevidamente.

É de se notar, inicialmente, que aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por força do disposto no seu art. 3º, § 2º, que considera serviço, para efeito de sua incidência, qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária. Incide a respeito a Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça.

É certo, outrossim, que a responsabilidade dos bancos, como prestadores de serviços, é, inclusive, de caráter objetivo, consoante se infere do disposto no seu artigo 14, e nos termos do parágrafo 3º deste artigo, o fornecedor somente não será responsabilizado quando provar:
"I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

O artigo 6º, inc. VIII, de referido Código, prevê, por sua vez, como um dos direitos básicos do consumidor,
"a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências".

Comentando este dispositivo legal, Antônio Herman V. Benjamin, Cláudia Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa, assim lecionam:

"Note-se também que a partícula "ou" bem esclarece que, a favor do consumidor, pode o juiz inverter o ônus da prova quando apenas uma das duas hipóteses está presente no caso.

Não há qualquer outra exigência no
CDC
sendo assim, ao juiz é facultado inverter o ônus da prova inclusive quando esta prova é difícil mesmo para o fornecedor, parte mais forte e 'expert' na relação, pois o espírito do
CDC
é justamente de facilitar a defesa dos direitos dos consumidores e não o contrário, impondo provar o que é em verdade o 'risco profissional' ao vulnerável e leigo consumidor. Assim, se o profissional coloca máquina, telefone ou senha à disposição do consumidor para que realize saques e este afirma de forma verossímil que não os realizou, a prova de quem realizou tais saques deve ser imputada ao profissional, que lucrou com esta forma de negociação ou de execução automática ou em seu âmbito de controle interno: 'cujus commodum, ejus periculum'! Em outras palavras, este é o seu risco profissional e deve organizar-se para poder comprovar quem realizou a retirada ou o telefonema. Exigir uma prova negativa do consumidor é imputar a este pagar duas vezes pelo lucro do fornecedor com a atividade de risco, no preço pago e no dano sofrido. Daí a importância do direito básico assegurado ao consumidor de requerer no processo a inversão do ônus da prova" (autores cit., in "Manual de Direito do Consumidor", Ed. RT, 2008, pág. 62).

A propósito da hipossuficiência, por sua vez, assim leciona Luiz Antônio Rizzato Nunes:

"O significado de hipossuficiência do texto do preceito normativo do CDC não é econômico. É técnico".

"A vulnerabilidade, como vimos, é o conceito que afirma a fragilidade econômica do consumidor e também técnica. Mas hipossuficiência, para fins da possibilidade de inversão do ônus da prova, tem sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o acidente de consumo e o dano, das características do vício etc".

"Por isso, o reconhecimento da hipossuficiência do consumidor para fins de inversão do ônus da prova não pode ser visto como forma de proteção ao mais 'pobre'. Ou, em outras palavras, não é por ser 'pobre' que deve ser beneficiado com a inversão do ônus da prova, até porque a questão da produção da prova é processual, e a condição econômica do consumidor diz respeito ao direito material" (Luiz Antônio Rizzato Nunes, in "Comentários ao Código de Defesa do Consumidor Direito Material", Ed. Saraiva 2000, págs. 123/124).

E de acordo, ainda, com os primeiros autores supracitados,
"a vulnerabilidade, como afirma sempre Antônio Herman Benjamin, é a 'peça fundamental' do direito do consumidor, é 'o ponto de partida' de toda a sua aplicação, principalmente em matéria de contratos (art. 4º, I, c/c art. 2º do CDC). Parece-me que, em face do art. 2º e do art. 4º, I, do CDC, milita uma presunção de vulnerabilidade para as pessoas físicas destinatárias finais dos produtos e dos serviços. Vulnerabilidade é uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. Vulnerabilidade é uma característica, um estado do sujeito mais fraco, um sinal de necessidade de proteção"
(ob. cit., pág. 71).

No presente caso, além de ser evidente a hipossuficiência do demandante, é de se verificar que a verossimilhança de suas alegações também se configura no caso, uma vez que negou veementemente qualquer contratação a título de seguro.

Diferentemente do alegado pelo apelante,
não há qualquer rubrica
do autor na proposta de adesão apresentada ao id. 341556862, constando somente a informação "
Documento assinado eletronicamente por APP do Consultor com Biometria",
o que,
por si só
,
NÃO
afigura-se suficiente para comprovar a contratação ao seguro, uma vez que
sequer há dados de como efetivou-se a suposta assinatura eletrônica.

Dessa forma, é forçoso reconhecer como correta a declaração de inexigibilidade do débito, uma vez que não foi demonstrada pelo réu a anuência do autor quanto à contratação do seguro.

Quanto à
repetição do indébito
, o apelante sustenta a impossibilidade de devolução em dobro, invocando os artigos 876 e 877 do Código Civil. Contudo, tratando-se de relação de consumo, aplica-se o disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, que prevê a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, salvo hipótese de engano justificável.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 929, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "a repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva", independentemente da natureza do elemento volitivo.

No caso em análise, a cobrança indevida de valores a título de seguro não contratado pela autora, sem a apresentação de qualquer documento que comprovasse a existência da relação jurídica específica para o produto cobrado, configura conduta contrária à boa-fé objetiva, não se tratando de engano justificável, o que autoriza a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

No que tange aos
danos morais,
é cediço que não é qualquer aborrecimento cotidiano que enseja a reparação por danos morais. Contudo, no caso em apreço, a situação ultrapassa o mero dissabor, configurando efetiva lesão aos direitos da personalidade da autora.

No caso concreto, os descontos indevidos foram realizados desde janeiro de 2019, perdurando por considerável período, o que certamente causou transtornos significativos à autora, que teve parte de seus rendimentos subtraídos indevidamente, afetando seu orçamento e planejamento financeiro.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, o magistrado de primeiro grau fixou-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

O valor arbitrado não se revela excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa da autora, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica.

Assim, deve ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença, não merecendo acolhimento tanto o pedido do apelante de redução do valor, quanto o pedido da apelada de majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, quanto à
condenação em honorários advocatícios
, não assiste razão ao apelante ao sustentar que não deu causa à demanda. Ao contrário, foi justamente a conduta ilícita da instituição financeira, realizando descontos indevidos na conta da autora sem a existência de contrato válido específico para o produto cobrado, que ensejou o ajuizamento da ação.

Assim, tendo sido a parte vencida na demanda, deve arcar com os ônus da sucumbência, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

No que tange ao pedido
da apelada de majoração dos honorários
advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, observo que o magistrado de primeiro grau fixou-os em 10% sobre o proveito econômico, percentual que se mostra adequado à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não justificando a majoração pretendida.

Contudo, considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte apelada em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, os quais fixo em 12% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo BANCO AGIBANK S.A. e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026